Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, ÁREA CIÊNICAS ECONÔMICAS. EDITAL N. 1/TCE/SC. SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. INDEFERIMENTO. LAUDO MÉDICO ENVIADO HÁ MENOS DE DOZE MESES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DESFAZIMENTO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
1. O artigo 1o da Lei n. 12.016/2009 dispõe que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, contudo lhe é vedado o exame das razões de mérito adotadas pelo órgão administrativo competente na tomada da decisão.
3. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos.
4. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos em observância às normas de regência, até prova em contrário. No tocante à presunção de veracidade, refere-se aos fatos que, alegados pela Administração, são presumidos verdadeiros.
5. O desfazimento da presunção de veracidade do administrativo se realiza mediante prova contrária, típica situação de inversão do ônus probatório, para atribuí-lo ao particular que impugna a validade do ato que lhe foi prejudicial.
6. A comprovação de que o laudo médico enviado pelo candidato com a solicitação para concorrer às vagas reservadas a deficientes físicos foi emitido há menos de doze meses contados da data de publicação do edital é questão probatória relacionada com a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado, que indeferiu o requerimento com base no fato de que o referido laudo fora elaborado em data anterior àquele prazo.
7. O laudo médico enviado pelo candidato com a solicitação para concorrer às vagas reservadas para deficientes físicos está datado de 10/3/2021. Do cotejo entre esta data e a do edital se contata que não transcorreram mais de doze meses, de modo que o referido documento atende à exigência do subitem 5.2, letra “b”, do Edital n. 1/TCE/SC. 7.1. Desfeita a presunção de veracidade do ato administrativo e comprovado, mediante prova pré-constituída, o direito líquido e certo alegado, deve ser assegurado ao candidato concorrer às vagas reservadas para deficientes físicos no concurso para provimento de cargos de auditor fiscal de controle externo, área Ciências Econômicas, aberto pelo Edital n. 1/TCE/SC.
8. Recurso conhecido e desprovido.